Tribunal: STF
Processo: ARE 1458235
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE – PRELIMINAR DE NULIDADE – VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO – INOCORRÊNCIA – TRATAMENTO URBANO E EQUIDISTANTE DISPENSADO PELO MAGISTRADO ÀS TESTEMUNHAS, VÍTIMAS E ACUSADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ALEGAÇÕES, ADEMAIS, DESPROVIDAS DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA.



    VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE – ABSOLVIÇÃO – INADMISSIBILIDADE – ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL – COERÊNCIA E SEGURANÇA NO DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.



    VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE – RECURSO DEFENSIVO: PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 215-A DO CP – INADMISSIBILIDADE – PATENTE A CARACTERIZAÇÃO DO ARDIL – CARÁTER SUBSIDIÁRIO DO DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL, APLICÁVEL SOMENTE QUANDO A CONDUTA NÃO CARACTERIZAR CRIME MAIS GRAVE – RECURSO REJEITADO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e I, XLVI, LII, LIV, LV, LVI, LVII e LXII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente